Tribunal: TJSP
Processo: 1012845-47.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
JULGAMENTO TERMINATIVO ANULADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC.
POSSE ANTERIOR TRANSMITIDA AO AUTOR. DROIT DE SAISINE. ARTIGOS 1.784 e 1.206 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DE QUE SE CUIDE DE IMÓVEL DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
JULGAMENTO TERMINATIVO ANULADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC.
POSSE ANTERIOR TRANSMITIDA AO AUTOR. DROIT DE SAISINE. ARTIGOS 1.784 e 1.206 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DE QUE SE CUIDE DE IMÓVEL DE VERANEIO, COM OCUPAÇÃO ESPORÁDICA EM FINAIS DE SEMANA E FÉRIAS. IMÓVEL EM CIDADE DO LITORAL QUE COMUMENTE É ASSIM UTILIZADO. AUTOR QUE, AO PRETENDER USAR O IMÓVEL, DEPAROU-SE COM A INVASÃO E INFORMOU O FATO À AUTORIDADE POLICIAL, MEDIANTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RÉUS QUE CONFESSARAM TAL FATO EM CONTESTAÇÃO, ADMITINDO QUE PASSARAM A MORAR NO IMÓVEL QUE CONSIDERAVAM ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL, NO CASO CONCRETO, PARA SE COGITAR DE EVENTUAL USUCAPIÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, OBSERVADA A GRATUIDADE.

- RECURSO PROVIDO.